Tribunal: TJMT
Processo: 0003097-52.2017.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003097-52.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Cassio Jose Souza de Oliveira (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 502.968.501-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003097-52.2017.8.11.0059

APELANTE: CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada sem mandado judicial específico, que resultou na apreensão da arma de fogo, configurou-se ilícita, tornando inadmissíveis as provas obtidas, e, consequentemente, se deve ser reconhecida a nulidade da condenação.

III. Razões de decidir

A busca no veículo decorreu de fundada suspeita, lastreada em denúncia específica de que ele ocultava arma de fogo em sua caminhonete, não estando vinculada ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Comarca de Querência.

A busca veicular equipara-se à busca pessoal, sendo legítima quando presente fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, especialmente quando relacionada à posse de arma de fogo, objeto de criminalização autônoma

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a busca veicular realizada sem mandado judicial, quando baseada em fundada suspeita decorrente de denúncia específica sobre a ocultação de arma de fogo em veículo, nos termos do art. 244 do CPP. A apreensão da arma de fogo com numeração suprimida, somada ao depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e a confissão do acusado, é prova suficiente para a condenação pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, caput e § 5º; CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 948.504/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 899.498/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003097-52.2017.8.11.0059

APELANTE: CASSIO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cassio José Souza de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, asseveram que: 1)
“as provas contra o ora apelante foram decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel de propriedade do acusado [...], referido mandado de busca e apreensão, expedido [se] restringia expressamente a diligência ao imóvel”;
2)
“a apreensão da referida arma ocorreu em local diverso do expressamente indicado no mandado de busca e apreensão, qual seja Posto de gasolina ARAUNA, na cidade de Confresa-MT, mais precisamente no veículo Caminhonete Toyota Hilux CD, SRV, Ano/Modelo2021/2012, Cor Preta, Placa NUC-3663 [...], [configura] flagrante violação aos limites estabelecidos na ordem judicial”; 3) “a apreensão da arma de fogo no veículo do réu, realizada sem autorização judicial específica, deve ser considerada ilícita”;
3) “
a utilização da arma de fogo apreendida como elemento probatório para sustentar a condenação do réu viola não apenas a norma constitucional, mas também o princípio da legalidade, que rege todo o ordenamento jurídico penal”;
4)
“a apreensão da arma de fogo no veículo do réu, estacionado em seu local de trabalho, não foi precedida de qualquer demonstração de elementos que configurassem a fundada suspeita exigida pela norma processual”
(Id. 276966439 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
276966441 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do apelo (Id. 278414861 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003097-52.2017.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil de Confresa recebeu uma ordem de busca e apreensão, proveniente da Comarca de Querência, destinada à residência do recorrente (Id. 287662381 - pág. 32-40).

Concomitantemente
, os investigadores receberam ‘informações de colaboradores’, de que Cássio trabalhava como cobrador do Posto Araúna e que usava uma arma de fogo, que mantinha escondida em seu veículo.

Em decorrência da informação recebida, foram até o estabelecimento, visualizaram o veículo, fizeram a revista e localizaram o artefato.

A busca domiciliar sucedeu em seguida, sendo que nada de ilícito achado (Id. 287662381 - pág. 43-44).

As circunstâncias da busca veicular exsurgem nas provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC Marcelo Assunção Barros assegurou que o veículo foi revistado porque havia denúncia específica quanto a existência de arma de fogo escondida nele,
verbis:

Que na data dos fatos, cito 30/03/2017, por volta das 17:00, tendo por finalidade dar fiel comprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo da Comarca de Querência -MT, em desfavor de Cassio José de Souza de Oliviera, que o depoente, juntamente com os IPC’S Roberto Ferreira, Carla Gregório e o delegado de polícia, Dr. André Rigonato, diligenciaram até o Posto Araúna, localizado no município de Confresa, local de trabalho do suspeito. Que segundo informações, o suspeito trabalha como cobrador para o proprietário do referido posto. Que quando o depoente chegou ao local citado, Posto Araúna, o suspeito foi localizado.
Que devido esta equipe ter recebido informações que o mesmo guardava um revólver dentro do seu veículo, cito uma caminhonete Toyota Hillux CD, SRV, ano/mod 2012/2012, cor preta, placas NUC 3663, em nome de Augusto Alberto Brendler, foi efetuado a busca veicular.
Que o depoente localizou num compartimento (mocó), ao lado do câmbio, um revólver calibre .38, com numeração suprimida, municiado, com seis munições intactas. Que o depoente questionou Cassio de quem seria aquela arma de fogo, Cassio respondeu que era sua, que em seguida a equipe diligenciou até a residência do investigado Cassio, localizada na Rua 15 de novembro, n. 125, Bairro Jardim Planalto, no local estava sua esposa, senhora Dulcineia Pereira de Abreu. Que depois de realizar as buscas domiciliares nada de ilícito foi localizado [...]
(Id. 287662381 - pág. 7-8).

O relato de Roberto Ferreira dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 287662381 - pág. 9-10).

Na delegacia de polícia, Cassio aduziu que “
presenciou o momento em que foi localizado um revólver calibre 38, com numeração suprimida, contendo 06 munições intactas
” e afirmou que o havia comprado na cidade de Confresa, “
de um caminhoneiro, o qual alegou que estava sem dinheiro para se alimentar e ofereceu a arma para o interrogado pelo valor de R$ 1.800,00
” (Id. 287662381 - pág. 14-16).

Na instrução processual, O IPC Roberto Ferreira dos Santos ratificou as circunstâncias do flagrante e confirmou que receberam denúncias quanto à arma de fogo abrigada na caminhonete do réu:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Sim, senhor.

MP: Como é que foi?

T: Acho que tinha um mandado de busca na casa dele e a gente tentou localizar ele, achou ele no posto, não me recordo o nome do posto, chamei ele no pátio do posto e ao fazer a revista na caminhonete, foi achado um revólver entre o banco ali, um revólver calibre 38, sem numeração.

MP: Certo, o que o Cássio falou para senhor?

T: Ele alega que ele fazia cobrança, parece, alguma coisa assim.

MP: Ele assumiu a autoria da arma?

T: Assumiu.

MP: Certo, você estava com um mandado de busca, é isso?

T: Eu não me recordo o plenamente doutor, mas eu acredito que tinha um mandado de busca na casa dele também.

MP: Na casa dele?

T: Hunrum.

[...]

Defesa: Vocês realizaram a busca no carro dele?

T: Sim.

Defesa: E vocês tinham alguma suspeita de... tinha uma suspeita, denuncia, alguma coisa, se recorda?

T: Eu acredito que tinha um manado de busca na casa dele;
também tinha a denúncia que ele andava armado
.

MP: Certo, essa arma tinha numeração raspada?

T: Numeração suprimida.

Defesa: Ele, de fato, chegou a confessar, então, que a arma era dele?

T: Confessou.

Defesa: O veículo que vocês fizeram a busca também era dele?

T: Também era dele. Está bem. [...]
(Id. 276966418 - pág. 1 a 276966420 - pág. 1 – relatório de mídias).

O IPC Marcelo Assunção Barros confirmou que o revólver estava guardado “naquela capinha do automático” da caminhonete do réu (Id. 276966418 - pág. 1 a 276966420 - pág. 1 – relatório de mídias).

O réu confessou o crime dizendo que: 1) comprou a arma de um caminhoneiro no posto em que trabalhava; 2) “
não sei se alguém viu essa arma dele, daí, quando foi lá para cinco horas a polícia chegou e falou que ia dar uma busca em sua caminhonete, aí achou essa arma lá
”; 3) “
comprei ela meio-dia, quando foi cinco horas da tarde eu perdi ela
” ; 4) comprou a arma para levar para fazenda; 5) não ‘procurou’ se tinha registro e foi ver que estava com a numeração raspada só na delegacia (Id. 276966418 - pág. 1 a 276966420 - pág. 1 – relatório de mídias).

O recurso não comporta provimento.

Desde o primeiro momento, os policiais inquiridos deixaram claro que a busca veicular decorreu de
denúncia específica
, de que o réu utilizava sua caminhonete para ocultar uma arma de fogo, e não do mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Comarca de Querência, como alega a defesa.

Não se pode olvidar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Assim, por se tratar de diligências distintas, descabe falar em excesso ou ilegalidade no cumprimento da ordem judicial.

Saliento que, para a busca pessoal – e a veicular por equiparação – , basta a existência de
“fundada suspeita”
de que o agente esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (CPP, art. 244).

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Assim sendo, a busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Não por outro motivo é que a jurisprudência firmou-se no sentido
de que denúncia específica – ainda que anônima – a respeito da ocultação de armas, fornece ao policiais fundadas suspeitas para a busca pessoal – e veicular – sem mandado.

Nesse sentido:

[...]O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que houve o recebimento de denúncia anônima informando que o acusado estava transportando drogas utilizando um veículo ônix. Ao avistarem o automóvel, os policiais deram ordem de parada, tendo o réu empreendido fuga. Ele foi perseguido por cerca de 10 minutos, até que, em dado momento, parou o veículo e se entregou. Com efeito, as circunstâncias fáticas sugeriam a existência de fundada suspeita para a abordagem. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 948.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

[...] De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada. A existência de denúncias anônimas específicas e ricas em detalhes acerca de um determinado veículo com pessoas praticando delito de porte de arma de fogo, seguida de prévio monitoramento pelos policiais da rota traçada pelo motorista, justifica a busca veicular e a pessoal em via pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 899.498/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Destarte, no contexto em que ocorreu a apreensão permanece hígida e, de consequência, mantém-se a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025